Tribunal: TJES
Processo: 5002608-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO VICTOR COUTO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002608-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO VICTOR COUTO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 CPP PARA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DESTA PELA AUTORIDADE COATORA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002608-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO VICTOR COUTO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO VICTOR COUTO GOMES, condenado pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal consiste no não preenchimento dos requisitos do artigo 312 CPP para prisão preventiva, bem como a não revisão da necessidade de manutenção desta pela autoridade coatora. Além disso, alega a violação do princípio da homogeneidade.

Consta do caderno processual que, em 06 de outubro de 2023, o paciente foi preso em flagrante com posse de 03 (três) pinos de cocaína, 06 (seis) pedras de crack, 04 (quatro) buchas de maconha e 01 (uma) unidade de haxixe.

Na decisão de combatida, restam devidamente demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, por meio do Auto de Apreensão de fl. 17 de ID 32774033 e do Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 21 de mesmo ID.

Vale se ressaltar que, ao contrário ao alegado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se perfeitamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo estes a prova de materialidade, os indícios de autoria e a garantia da ordem pública. Como se pode extrair do termo de audiência de custódia:

[...]consta no APFD, o autuado foi encontrado portando consigo 06 pedras de crack, 03 pinos de cocaína além de R$132,00

(cento e trinta e dois reais) em seu bolso e R$140,00 (cento e quarenta reais) em suas mãos. Não obstante, encontraram 02 pedaços de maconha, 01 unidade de haxixe, em local próximo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. [...]

Igualmente, resta-se verídico que a autoridade apontada como coatora não realizou a revisão periódica da custódia cautelar do paciente, no prazo de 90 (noventa) dias, contudo a inobservância da regra prevista no dispositivo legal mencionado não tem o condão de macular a legalidade da prisão preventiva.

Ademais, no que tange ao argumento de que a segregação cautelar do paciente ofende o princípio da homogeneidade, vale salientar que os Tribunais Pátrios detêm entendimento acerca do tema no sentido em que:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO - HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (AGRG no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) 2. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (AGRG no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). 3. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em

risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal (AGRG no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021). 4. Habeas Corpus denegado. (TJES; HC 0024787-65.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do réu, os Tribunais Superiores compreendem que elas, por si só, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, se outros elementos dos autos recomendam a manutenção da prisão preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. Ademais, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011. 5. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 758.314; Proc. 2022/0228097-8; BA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 19/10/2023).

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em não preenchimento dos requisitos do artigo 312 CPP para a prisão preventiva, não revisão da necessidade de manutenção desta pela autoridade coatora, nem em violação do princípio da homogeneidade.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem postulada.